Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. ABUSO DE CONFIANÇA. CONDUTA SOCIAL. REITERADOS EPISÓDIOS DE DESRESPEITO À FAMÍLIA. ENVOLVIMENTO DE VIZINHOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. SEGUNDA FASE. MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MEIO CRUEL. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713 do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da pena privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
3. Consoante precedentes do c. STJ, o abuso de confiança constitui fundamento válido para desabonar a vetorial da culpabilidade.
4. A conduta social se volta à verificação da índole do agente no meio em que vive, inclusive, dentro do contexto familiar, devendo ser comprovada pelos elementos de prova produzidos ao longo da instrução probatória. Constatado os reiterados episódios de desrespeito à família, inclusive com o envolvimento de vizinhos, a valoração negativa da conduta social se mostra impositiva.
5. Apresentada fundamentação idônea, no sentido de se demonstrar que as consequências do crime ultrapassam o comum ao delito e denotam reprovabilidade acentuada, imperiosa é a manutenção de sua valoração negativa.
6. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
7. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
8. Verificado que o iter criminis foi percorrido sem, porém, acarretar perigo de morte à vítima, compatível se mostra a redução da pena, no presente caso, na fração intermediária de 1/2 (metade).
9. Apelação criminal defensiva conhecida e não provida. Apelação criminal da acusação conhecida e parcialmente provida.